Tribunal: TJDFT
Processo: 0706224-96.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706224-96.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALINE ALVES MARTINS, TAMIRES MARRA DE SANTANA, T. A. S., L. A. S., ESPÓLIO DE OSANIR DE SANTANA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALINE ALVES MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO ITCD. QUESTÃO DISTINTA. TEMA REPETITIVO 1.074. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Presente o interesse recursal do Distrito Federal na condição de terceiro prejudicado quando se insurge contra a determinação de expedição do formal de partilha sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários. 2. Uma vez comprovado o pagamento do ITCD, não há se falar em suspensão do processo para aguardar a definição da questão repetitiva relativa ao pagamento Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação (Tema Repetitivo 1.074). 3. Demonstrado o pagamento dos tributos relativos ao espólio, torna-se inútil qualquer discussão a respeito da prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio para ultimação do inventário. 4. Não havendo nos autos comprovação de que a parte tenha interposto recurso com intuito meramente protelatório, indefere-se o pedido de sua condenação por litigância de má-fé. 5. Rejeitou-se a preliminar, e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando, em suma, que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento deve ser condicionada à prévia comprovação de integral regularidade tributária do espólio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 142, inciso III, alínea “b”, da CF, asseverando que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, não podendo lei ordinária a ela se sobrepor para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Inicialmente, observo que a questão controvertida não se ajusta àquela contida no Tema Repetitivo n. 1.074 no âmbito do C. STJ. Isso porque os herdeiros juntaram aos autos documentos que comprovam o pagamento do ITCD (ID 23387771 - Págs. 149, 150 e 153)” (ID Num. 29630623 - Pág. 8), que “Portanto, uma vez comprovado o pagamento do aludido tributo, não há se falar em suspensão do processo para aguardar a definição da questão repetitiva relativa ao pagamento Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação” (ID Num. 29630623 - Pág. 8) que “No mais, os autores/apelados também demonstraram a quitação dos tributos relativos ao espólio (ID 23387819), o que foi inclusive reconhecido na sentença” (ID Num. 29630623 - Pág. 8) e que “A certidão apresentada pelo Distrito Federal refere-se a débitos tributários do ano de 2021 (ID 23387868), de modo que não serve para impor qualquer condição à homologação da partilha determinada por sentença proferida no ano de 2020” (ID Num. 29630623 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece curso o apelo extraordinário no tocante ao suposto malferimento ao artigo 142, inciso III, alínea “b”, da Carta Magna, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017